Tribunal: TJBA
Processo: 0536620-72.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0536620-72.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: LUIZ CLAUDIO DA CONCEICAO NASCIMENTO

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO.
MÉRITO.
DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ACERVO PROBATÓRIO IDÔNEO. QUALIFICADORAS DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA SEM EXCESSOS.
APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1
–
Cuida-se de recurso interposto pelo réu, por conduto da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, que teve reconhecido pelo Conselho de Sentença o protagonismo na prática do crime previsto no 121, § 2º, incisos III, IV e VI, do Código Penal, pelo que o 1º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/BA impôs a pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

2 – Consta da denúncia: “
[...] no dia 17 de setembro de 2019, por volta das 12:50 horas, na Rua do Dique Pequeno, Bairro do Engenho Velho de Brotas, nesta Capital, o Acusado, agindo livre e conscientemente, com intenso “animus necandi”, aplicou com instrumento perfuro cortante, múltiplos golpes do pescoço da vítima, sua irmã, com quem residia, causando-lhe a morte, conforme laudo necroscópico existente no processo. O denunciado encurralou a ofendida num dos quartos da sala onde residiam e, alheio aos gritos da prima, quem fora de casa e receosa com o que acontecia no local, tentava adentrar, aplicou incontáveis golpes no pescoço da ofendida levando-a a óbito. [...]”

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 – Postula-se
a anulação do julgamento e a submissão a novo Júri, ao argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, porquanto estariam ausentes provas que sustentem as qualificadoras.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4 –
A decisão dos jurados encontra suporte no material probatório coligido. Assim, em atenção ao princípio da soberania das decisões do Tribunal do Júri, consagrado pela Constituição Federal, é que se tem a interpretação restrita e objetiva ao art. 593, inciso III, alínea
d
, do Código de Processo Penal brasileiro, devendo-se submeter a novo Júri os casos em que reste configurada a manifesta contradição do veredicto às provas carreadas para os autos. Esta não é a situação no presente caso. Destaque-se que o Júri pode optar pela versão nos autos que mais lhe parecer verossímil. Precedente (TJ/BA Apelação Criminal nº. 32827-5/2005, Primeira Câmara Criminal, Relator Des. Eserval Rocha, julgada em 06/12/2005).

5 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está firmada no sentido de que: “a
o julgar apelação que pretende desconstituir o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, à Corte de origem se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados no exercício da sua soberana função constitucional

(AgRg no AgRg no AREsp 1866503/CE, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/03/2022, DJe 22/03/2022).

6 – No caso, as qualificadoras estão devidamente fundamentadas.
Em relação à dosimetria, não se observa no procedimento implementado pelo MM Juízo qualquer inconformidade, razão pela qual a decisão deve ser mantida.

IV – DISPOSITIVO E TESE

7 – Apelo conhecido e não provido

Tese de julgamento: ‘
1. Em
atenção ao princípio da soberania das decisões do Tribunal do Júri, consagrado pela Constituição Federal, é que se tem a interpretação restrita e objetiva ao art. 593, inciso III, alínea
d
, do Código de Processo Penal, devendo-se submeter a novo Júri os casos em que reste configurada a manifesta contradição do veredicto às provas carreadas para os autos, porquanto o Júri pode optar pela versão nos autos que mais lhe parecer verossímil”.

Dispositivos relevantes citados: A
rt. 593, inciso III, alínea
d
, do Código de Processo Penal

Jurisprudência relevante citada
:
TJ/BA Apelação Criminal nº. 32827-5/2005, Primeira Câmara Criminal, Relator Des. Eserval Rocha, julgada em 06/12/2005. STJ.
AgRg no AgRg no AREsp 1866503/CE, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/03/2022, DJe 22/03/2022.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

AP
0536620-72.2019.8.05.0001
-
Salvador/BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº. 0536620-72.2019.8.05.000 da Comarca de Salvador/BA, com recurso interposto por interposto pelo réu LUIZ CLAUDIO DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO, por conduto da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, em que apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator